Tribunal: TJSP
Processo: 1014444-51.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Pretensão de majoração da indenização. Admissibilidade. Danos morais advindos de atraso em voo. Apelante que chegou ao destino após aquase 17 horas do horário previsto. Companhia aérea que forneceu transporte e hospedagem. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 que se mostra

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Pretensão de majoração da indenização. Admissibilidade. Danos morais advindos de atraso em voo. Apelante que chegou ao destino após aquase 17 horas do horário previsto. Companhia aérea que forneceu transporte e hospedagem. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 que se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Majoração para o valor de R$ 4.000,00 que se impõe.

Recurso provido.